Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-15.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO CÍVEL - VÍCIO NO PRODUTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OBSERVADA – APARELHO CELULAR COM DEFEITO APÓS CONTATO COM LÍQUIDO – DISCUSSÃO SOBRE O NÍVEL DE RESISTÊNCIA E A PUBLICIDADE REALIZADA – APONTAMENTO DE MAU USO DO PRODUTO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PERDA DE GARANTIA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminares de ausência de interesse recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade não acolhidas.
2. Recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para reconhecer a falha na prestação de serviços e impor a recorrente a obrigação de indenização moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e danos materiais em R$ 4.499,00 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais).
3. O vício apresentado no produto adquirido pela Recorrida decorreu de mau uso, consoante laudo técnico emitido pela assistência técnica autorizada, afastando, portanto, o pleito indenizatório almejado.
4. O uso inadequado do aparelho constitui excludente de responsabilidade, nos termos do art. 12, § 3.o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002607-15.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), ARTHUR FELIPE SALES CAYRES - CPF: 055.634.691-23 (RECORRIDO), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023